Tribunal: STF
Processo: Rcl 90019
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 14. INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Vinicius Augusto dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de Itajubá, sob alegado descumprimento do enunciado nº 14 da súmula  vinculante.

    2. Narra o reclamante que responde à Ação Penal nº 5009862-94.2025.8.13.0324, acusado da suposta prática de tráfico de drogas, e teve negado acesso à integralidade das provas digitais (dados brutos/imagem forense) que embasam a acusação. Informa que a Perícia Oficial atestou o bloqueio intransponível do aparelho, mas a Polícia apresentou uma extração de dados, e que o Juízo reclamado exigiu que a defesa apontasse onde está esta contradição, impondo-lhe  uma prova diabólica. 

    3. Requer, liminarmente, a suspensão da Ação Penal nº 5009862-94.2025.8.13.0324. No mérito, seja julgada procedente a reclamação para: “ CASSAR a decisão judicial de ID 10613971527, proferida em 23/01/2026, na parte em que indeferiu o acesso aos dados brutos sob o fundamento de que "a defesa não aponta exatamente a divergência", reconhecendo que tal exigência impõe ônus probatório impossível e viola a Súmula Vinculante 14, conforme ratio da Rcl 80.130 (Min. Gilmar Mendes); 2. DETERMINAR à autoridade reclamada que franqueie à Defesa, imediatamente, o acesso à Cópia Forense Integral (Imagem Física/Lógica Bruta) e a todos os Metadados do aparelho celular Samsung Galaxy A16 5G (FAV 1877957), e não apenas aos relatórios processados (PDF/Reader), permitindo a entrega do HD externo pela defesa para a cópia dos arquivos bit-stream, conforme requerido na petição original; 3. GARANTIR o acesso aos registros de Cadeia de Custódia (Ficha de Acompanhamento de Vestígios) para auditoria da contradição entre o Laudo Oficial (bloqueado) e a extração policial (desbloqueado); 4. RESTITUIR O PRAZO processual para a Defesa, assegurando que, após a efetiva entrega dos dados brutos e realização da auditoria técnica, seja concedido prazo razoável para a complementação da Resposta à Acusação ou apresentação de quesitos periciais, antes de qualquer ato instrutório.”

    4. A autoridade  reclamada prestou informações (e-doc. 12).

É o relatório     
                                                                      
Decido   

    5. A  estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    6. Como relatado, alega-se inobservância do enunciado nº 14 da súmula  vinculante cujo teor se transcreve:

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

    7. Pelas informações prestadas, a autoridade reclamada esclareceu (e-doc. 12):

(...) 5. A defesa do reclamante alegou contradição, ID 10619526249, sendo determinada nova expedição de ofício à Autoridade Policial, ID 10624953137 (ID 10628265558); 
6. A Autoridade Policial juntou resposta ao ofício, ID 10630695292, com juntada de documentos, ID 10630631523, sendo determinada a intimação da defesa do reclamante acerca dos referidos documentos na presente data.

    8. Acerca da contradição alegada, autoridade policial informou  (e-doc. 12, p. 32): 

(...) De fato, o laudo apontado pela procuradora não houve extração, sequer “biextração”ou “dupla extração”. Ocorre que ele não pertencia a Renato Lutiely Machado como por ela apontado no tópico 2. Da contradição crítica nos autos (necessidade de auditoria) sic. ,e sim a JEFERSON DE SOUZA, conforme exposto acima e tampouco serviu como elemento de prova ou sequer citado como tal. 
Mais uma vez reafirmo que nem o celular de Jeferson e nenhum outro apreendido nas diligências do dia 14 de outubro teve seu conteúdo servido como prova na presente investigação apenas o conteúdo do aparelho celular de Renato Lutyleli, apreendido em 03 de junho de 2025, REDS 20205 025772580-001, LAUDO 017278300-94, FAV 1703531. 
Portanto, considerando que os quesitos foram elaborados tomando como referência uma suposta duplicidade de análise de aparelho celular a qual ficou evidente que não ocorreu , entendo como prejudicado os quesitos.

    9. Conforme os excertos das informações prestadas, e ainda do que informado no e-doc. 12, p. 51, verifica-se que o Juízo reclamado não negou acesso aos autos apontados e, assim, não se tem a violação do conteúdo sumular vinculante. Além disso, é consabido que a reclamação é um processo documental de prova pré-constituída, que não admite o exercício de dilação probatória, neste caso, acerca da plenitude do acesso requerido/concedido. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACESSO PRETENDIDO ÀS PROVAS: DISPONIBILIZAÇÃO. PRETENSÃO DO AGRAVANTE QUE DEMANDARIA REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
(Rcl nº 44.670-AgR/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/02/2021, p. 26/02/2021; grifos acrescidos). 

    10. Por outro lado, o paradigma trata do acesso aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório e referentes ao direito de defesa. Não trata, pois, de documentos que estariam ausentes nos autos a que responde a parte, mas que ela entende que deveriam ser produzidos, juntados ou complementados para embasar a tese acusatória apresentada ou instruir a denúncia ofertada. 

    11. O enfocado verbete sumular nº 14 não se presta, a rigor, a solucionar o ônus probatório, ou o direito à produção de provas não documentadas nos autos, e, sim, a garantir que documentos efetivamente produzidos nos mesmos autos a que responde a parte não tenham o seu acesso por ela indevidamente sonegado. Aponto precedentes: 

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF.  AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESPROVIMENTO.
1. Conforme o enunciado vinculante, “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.
2. O referido enunciado sumular, a rigor, não se presta a solucionar o ônus de produzir provas não documentadas nos autos.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl nº 59.960 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 17/05/2024, p. 20/05/2024; grifos acrescidos).

Ademais, no que se refere à alegada quebra da cadeia de custódia e à pretensa necessidade de fornecimento das mídias em formato específico, não se verifica aderência estrita entre o conteúdo do ato impugnado e o paradigma de controle representado pela Súmula Vinculante nº 14. Isso porque o enunciado vinculante assegura, tão somente, o direito do defensor constituído de acessar elementos de prova já documentados e que digam respeito ao exercício da ampla defesa — o que, como visto, foi devidamente observado no caso em tela. 
Não cabe a esta Suprema Corte analisar a ocorrência, ou não, da alegada quebra da cadeia de custódia, sobretudo em sede de reclamação que se alega violada a Súmula Vinculante 14 - instrumento processual cuja causa de pedir deve estar vinculada às hipóteses de cabimento. Desse modo, eventual ilegalidade e/ou ilicitude devem ser postulados perante as instâncias ordinárias, pois de todo inviável o alargamento das hipóteses de cognoscibilidade da Reclamação Constitucional, sob pena de desvirtuamento do instituto.
(Rcl nº 81.005, Rel. Min. Flávio Dino, j. 26/06/2025, p. 27/06/2025; grifos no original).

    12. Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF.

Publique-se.
Brasília, 18 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator